Tribunal: TJBA
Processo: 8185658-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185658-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANGELICA RIBEIRO BARBOSA Advogado(s): LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DADOS. DEVER LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de reparação moral, sob o fundamento de que o envio de informações ao SCR constitui obrigação da instituição financeira, inexistindo dever de notificação prévia, bem como de que a ausência de comunicação configura mera falha administrativa, não geradora de dano moral, sendo ainda necessária a comprovação de prejuízo concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia válida do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR é banco de dados público gerido pelo Banco Central, com finalidade de fiscalização e monitoramento do sistema financeiro, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições financeiras. 4. O registro de operações de crédito no SCR constitui exercício regular de dever legal, não configurando ato ilícito. 5. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da instituição financeira, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022. 6. A existência de cláusula contratual informando a possibilidade de envio de dados ao SCR supre o dever de informação prévia (Id. 104493776, cláusula 04). 7. Ainda que ausente notificação prévia específica, tal falha não enseja a exclusão do registro, pois o envio das informações decorre de imposição normativa. 8. O SCR não se equipara aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA), pois possui acesso restrito e depende de autorização do cliente para consulta por terceiros. 9. O dano moral decorrente de registro no SCR não é presumido (in re ipsa), exigindo comprovação concreta de prejuízo. 10. A ausência de prova de dano efetivo impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8185658-69.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ANGELICA RIBEIRO BARBOSA e como apelado BANCO OLE CONSIGNADO S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça